Tribunal: STF
Processo: Rcl 38864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Sergio Donisete Nardin contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 6ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. 
    No curso da execução da pena, Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão ao regime semiaberto. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.
    Argumenta a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Sustenta ainda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do ato reclamado. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 20.3.2020, o magistrado de primeiro grau, nos autos da Execução Penal 0007568-73.2019.8.19.0496, concedeu ao Reclamante progressão ao regime prisional semiaberto. 
    Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora